Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702569-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAN FAIG BARCOS REPRESENTANTE LEGAL: MELISSA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUAN FAIG BARCOS contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, na qual o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência para que a agravada, Fundação Brasileira de Educação FUBRAE, fosse compelida a deferir-lhe a matrícula, bem como aplicar-lhe prova específica para conclusão do ensino médio, com a emissão, em caso de aprovação, do certificado para fins de matrícula em instituição de ensino superior (ID 32264868, p. 61/64). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que, embora não tenha concluído o Ensino Médio, logrou aprovação em curso de ensino superior (Letras Português e Inglês – UDF Centro Universitário), restando demonstrada a sua capacidade para realizar os exames do ensino médio, bem como sua maturidade para ingressar no ensino superior. Aduz que a Constituição Federal assegura o acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um. Alega que completará 18 anos em 03/04/2022, de modo que “não é razoável que seja impedido de cursar nível a modalidade(sic) por contar com 17 anos de idade, faltando menos de 03 meses para alcançar a maioridade”. Colaciona julgados em prol da tese expendida. Requer, pois, a antecipação da tutela da pretensão recursal, para determinar à agravada que assegure seu direito de prestar os exames supletivos de Ensino Médio, em tempo hábil, a fim de que possa se matricular no ensino superior, caso aprovado. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Ausente o preparo, ante a gratuidade de justiça concedida na origem (ID 32264868, p. 61). O pleito de antecipação da tutela recursal restou indeferido 32273375). O prazo para contrarrazões transcorreu in albis (ID 33531152). Parecer ministerial ao ID 34783806. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Em consulta aos autos de origem, constata-se a prolação de sentença em 02/05/2022, em que o pedido fora julgado improcedente, sendo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC (ID 122996037 do processo originário). Com efeito, tal situação enseja a perda superveniente do objeto do recurso, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora